Tribunal: TJPA
Processo: 0004008-05.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004008-05.2013.8.14.0097

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CILMAR QUARTEZANI FARIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CAMBIAL À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL, CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. DESÍDIA DO BANCO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Admite-se a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial, dispensado o consentimento do Réu se ainda não foi citado (artigos 4º e 5º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e do artigo 329, inciso I, do CPC).

2. Quando as Ações são fundadas em Cédula de Crédito Bancário, aplica-se o prazo prescricional de três anos para a pretensão executória (artigo 44 da Lei Federal nº 10.931/2004 c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, cf. Decreto Federal nº 57.663/1966), cujo termo inicial é contado a partir do vencimento da última parcela do título.

3. A citação válida do Devedor Fiduciante na Ação de Busca e Apreensão interrompe o prazo prescricional para ajuizamento da Ação Executiva baseada no mesmo título de crédito (STJ, REsp 1135682/RS, DJe 23/04/2021). A contrario sensu, não há interrupção da prescrição quando a demora da citação, para além do prazo prescricional material, decorre de inércia/desídia do Exequente, sob pena de se permitir que pretensões executórias subsistam indefinidamente.

4. No caso em testilha, a conversão da Busca e Apreensão ocorreu mais de 10 (dez) anos após o termo inicial da prescrição material; a citação nunca foi efetivada; e a demora na citação ocorreu porque a Ação ficou paralisada aguardando diligências a serem feitas pelo Banco. Portanto, a pretensão executória foi fulminada pela prescrição trienal antes mesmo da conversão da Busca e Apreensão em Execução; e não houve interrupção do prazo prescricional, pois a demora na citação decorreu da desídia do Banco.

5. Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora - Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO, ajuizada pelo apelante em desfavor de CILMAR QUARTEZANI FARIA, reconheceu a ocorrência da prescrição, nos seguintes termos:

“[...]
III. Dispositivo.

Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DEFERIDA NOS AUTOS E PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida pela parte autora e julgo extinto o processo, com exame de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Determino o levantamento de eventuais restrições efetuadas no veículo, sendo o caso. [...]”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 21102045), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença recorrida, por inocorrência da prescrição intercorrente, aduzindo que não pode ser prejudicado pela morosidade do judiciário. Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença guerreada.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia se cinge à ocorrência, ou não, de prescrição da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial nº 0004008-05.2013.8.14.0097.

Mostra-se imprescindível, de início, a análise do prazo prescricional aplicável à hipótese, bem como do andamento processual da referida Ação, a fim de que, após, possam ser examinadas as razões recursais.

Em primeiro lugar, é certo que o Credor Fiduciário pode optar pela conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial, especialmente quando ainda não promovida a citação do Devedor Fiduciante, conforme interpretação conjunta dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e do artigo 329, inciso I, do CPC.

Contudo, para essa conversão, deve ser observado o prazo prescricional para o ajuizamento da Ação Executiva, que, no caso, é fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Em segundo lugar, a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito, com força executiva, sendo aplicável, no que couber, a legislação cambial.

Confira-se, nesse sentido, o que dispõe a Lei Federal nº 10.931/2004:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

(...)

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Como a Lei Federal nº 10.931/2004 nada prevê sobre a prescrição de pretensões relativas à Cédula de Crédito Bancário, deve ser aplicada a Lei Uniforme de Genebra (LUG), incluída no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto Federal nº 57.663/1966 e considerada, pelo STJ, norma geral do direito cambiário (AgInt no AREsp 1525428/PR , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

O artigo 70 da LUG indica que “
todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento
” – sem destaques no original.

Note-se que a aplicação da LUG às Cédulas de Crédito Bancário é consagrada pelo STJ:

“(...) 2. "
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
" (AgRg no AREsp nº 353.702/DF, Relator Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1508950/SE , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) – grifei.

E, em terceiro e último lugar, em ambos os prazos prescricionais, é consagrado o entendimento de que o termo inicial deve ser contado a partir do vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, independentemente de eventual vencimento antecipado.

Nesse sentido é o entendimento do STJ (p. ex.: i) STJ, AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª Turma, DJe 11/03/2021.

No que tange à interrupção do prazo prescricional, segundo o artigo 202, inciso I, do Código Civil e o artigo 240 do CPC/2015:

i) a citação válida interrompe o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da Ação; e

ii) não haverá interrupção do prazo se o Autor não promover a citação (adotar as providências necessárias para viabilizá-la) nos prazos assinalados.

Com base na legislação, o STJ entendeu que a citação válida do Devedor na Busca e Apreensão interrompe o prazo prescricional para propositura da Ação Executiva. Vejamos:

“(...)
o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária, com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito
” (REsp 1135682/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 23/04/2021) – sem destaques no original.

Em uma interpretação a contrario sensu, é certo que "
a citação interrompe a prescrição, mas a retroação da interrupção à data da propositura da ação somente ocorre quando o ato citatório for tempestivamente promovido pela parte autora, a qual não é prejudicada pela demora imputável ao Poder Judiciário
" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1760374/TO, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; e AgInt no AgInt no REsp 1586168/SP, Primeira Turma, DJe 16/09/2020).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. (...). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO EM TEMPO HÁBIL A OBSTAR A PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
(ART. 219, § 4º, DO CPC/73). (...)” (TJPR - 5ª C. Cível - 0025635-64.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 01.02.2021) – sem destaques no original.

Portanto, não há que se falar em interrupção quando a demora da citação, para além do prazo prescricional do título executivo, não é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário (Súmula 106 do STJ), justamente para prevenir que pretensões executórias subsistam indefinidamente no tempo mesmo com a inércia do Exequente.

Saliente-se, por derradeiro, que, no caso,
não se discute prescrição intercorrente da Ação Executiva
, motivo por que não é aplicável o entendimento vinculante do STJ no IAC nº 1.604.412/SC.

Feitas tais considerações, passa-se ao exame do andamento processual da Ação na qual, em tese, houve prescrição.

Em 23/07/2013, o Banco ajuizou Ação de Busca e Apreensão, tendo por base Cédula de Crédito Bancário emitida em 23/09/2008, com data de vencimento da última parcela em 10/10/2010 (ID. 21102021, fls. 5-8).

Após a concessão do pedido liminar, em 16/10/2013 (ID. 21102023, fl. 5), a parte autora apresentou endereço na comarca de Tucuruí, requerendo expedição de carta precatória (ID. 21102023, fls. 7-8), o que foi deferido em seguida, ID. 21102023, fl. 10.

Distribuída a carta precatória na comarca de Tucuruí, foi publicada intimação para o autor recolher as custas respectivas, ID. 21102026, fl. 6, em 12/02/2015, contudo, não houve manifestação do demandante a respeito, conforme certidão acostada no ID. 21102026, fl. 10.

Ato contínuo, em 26/06/2015, foi determinada a intimação pessoal do autor para informar se ainda tinha interesse no prosseguimento do feito e, em caso positivo, providenciar as diligências pendentes, sob pena de extinção, ID. 21102026, fl. 12.

O AR foi juntado no ID. 21102027, fl. 1, recebido pelo banco autor em 10/03/2016.

Somente em 29/05/2017, o autor se manifestou nos autos requerendo pesquisas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, ID. 21102027, fls. 3-4.

As pesquisas solicitadas foram deferidas e realizadas, conforme se verifica no ID. 21102033, fls. 8-11.

Após a digitalização e migração do processo para o sistema eletrônico (ID. 21102035), o banco autor requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução (ID. 21102037), em 24/02/2023, quase 10 (dez) anos após o ajuizamento da ação, pedido esse concedidos pelo Juízo a quo, em 29/02/2024 (ID. 21102038).

Em 17/04/2024, foi proferido despacho intimando a parte autora para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição no prazo de 5 (cinco) dias, ID. 21102042, havendo manifestação do demandante no ID. 21102043, defendendo a não ocorrência da prescrição.

Posteriormente, sobreveio sentença que reconheceu a prescrição e revogou a tutela anteriormente concedida (ID. 21102044).

Em suma, o andamento processual da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução permite concluir que:

i) o Banco ajuizou Ação de Busca e Apreensão, em 23/07/2013, mas o termo inicial da prescrição se deu a partir de 10/10/2010, data de vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário (ID. 21102021, fl. 5);

ii) somente houve pedido de conversão do feito em Execução de Título Extrajudicial em 24/02/2023 (ID. 21102037), ou seja, mais de dez anos desde o vencimento da última parcela da Cédula (10/10/2010);

iii) a citação não ocorreu até o presente momento;

iv) a demora na citação não decorreu somente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas, principalmente, do descumprimento do ônus do Banco de promover a citação nos prazos legais – nesse sentido, merece destaque a ausência de recolhimento das custas relativas ao cumprimento da carta precatória distribuída na comarca de Tucuruí para citação da parte requerida, vide ID. 21102026, fls. 6 e 10.

Nesse contexto, a sentença merece mantida, pois, como já exposto alhures, quando a Ação é fundada em Cédula de Crédito Bancário, é necessário observar o
prazo prescricional três anos para a Execução de Título Extrajudicial
(artigo 44 da Lei Federal nº 10.931/2004 c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, cf. Decreto Federal nº 57.663/1966).

Ademais, o prazo prescricional é contado a partir da data de vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, independentemente de eventual vencimento antecipado da dívida.

Tal prazo somente se interrompe com a citação válida do Devedor no prazo prescricional material respectivo (três anos).

Ocorre que, no caso em tela, o pedido de conversão em Execução de Título Extrajudicial somente ocorreu mais de 10 (dez) anos após o vencimento da última parcela da Cédula, e a citação sequer foi efetivada.

Não bastasse isso, a demora na citação não decorreu somente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas, principalmente, do descumprimento do ônus do Banco de promover a citação nos prazos legais.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, impõe-se a manutenção da sentença.

Assim, a par de tudo o que se destacou acima, deve ser a sentença mantida em sua totalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024